Tribunal: TJSP
Processo: 1003334-19.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral e repetição de indébito – Descontos relativamente a três renovações indevidas de empréstimos consignados, eis que não autorizadas pelo autor – Procedência - Pretensão recursal do autor quanto ao termo inicial da devolução do indébito e da correção monetária e, ainda, de elevação do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral e repetição de indébito – Descontos relativamente a três renovações indevidas de empréstimos consignados, eis que não autorizadas pelo autor – Procedência - Pretensão recursal do autor quanto ao termo inicial da devolução do indébito e da correção monetária e, ainda, de elevação do valor da indenização por dano moral e da verba honorária sucumbencial – Devolução de todos valores descontados do provento de aposentadoria do autor a partir da suposta celebração das três renovações impugnadas, incidindo correção monetária a partir do desconto indevido – Dano moral - Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Majoração do quantum indenizatório para R$10.000,00 – Verba honorária elevada de 10% para 20% do valor da condenação – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003334-19.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante DINAIR
MODESTO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de março de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003334-19.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 41350
2
VOTO No: 41350
APEL. No: 1003334-19.2019.8.26.0597
COMARCA: Sorocaba (4a V. Cível)
APTE.: Banco Mercantil do Brasil S.A. (R)
APDO.: Dinair Modesto Rodrigues (A)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano
moral e repetição de indébito Descontos relativamente a três
renovações indevidas de empréstimos consignados, eis que não
autorizadas pelo autor Procedência - Pretensão recursal do
autor quanto ao termo inicial da devolução do indébito e da
correção monetária e, ainda, de elevação do valor da
indenização por dano moral e da verba honorária
sucumbencial Devolução de todos valores descontados do
provento de aposentadoria do autor a partir da suposta
celebração das três renovações impugnadas, incidindo
correção monetária a partir do desconto indevido Dano
moral - Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério
da prudência e razoabilidade
Majoração do quantum
indenizatório para R$10.000,00 Verba honorária elevada de
10% para 20% do valor da condenação
Procedência
redimensionada nesta instância ad quem Recurso provido em
parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral (alegada
três renovações indevidas de empréstimos consignados pelo banco réu,
duas no ano de 2012 e outra no ano de 2014, eis que não firmadas ou
autorizadas pelo autor, fls. 1/10 e 13/24) movida por Dinair Modesto
Rodrigues em face de Banco Mercantil do Brasil S.A., julgada
procedente pela r. sentença de fls. 97/101, de relatório a este integrado,
para declarar inexigível/inexistente os contratos impugnados na petição
inicial e condenar o banco réu a proceder à devolução, na forma
simples, dos valores indevidamente retidos da conta salário do autor,
com correção monetária desde a data da r. decisão que concedeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003334-19.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 41350
3
liminar e acrescidos de juros de mora a partir da citação válida e,
ainda, a indenizar o dano moral sofrido na quantia de R$5.000,00,
atualizada monetariamente pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça a partir da data do r. decisum mais juros legais de
mora desde a citação, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, já
considerada a sucumbência mínima do autor.
Apelou o autor em busca da reforma parcial
alegando, em resumo, que (1) declarada inexistente a relação jurídica,
tem-se que devem ser devolvidos todos os valores que foram
descontados (referentes às três renovações indevidas) de seu provento
de aposentadoria desde a data da indevida renovação e não a partir da
liminar, como determinou a r. sentença, pois sequer foi deferida a
liminar, com correção monetária a partir dos descontos e (2) o dano
moral deve ser majorado para R$19.940,00 e a verba honorária
sucumbencial para 20% do valor da condenação (fls. 104/111).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 41).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento em parte,
como adiante se equacionará.
3. No que concerne à repetição de indébito, todos
valores indevidamente descontados do provento de aposentadoria do
apelante a partir da data da celebração das três renovações indevidas
efetuadas pelo banco apelado, sem a autorização do insurgente, deverão
ser restituídos pela casa bancária ao apelante com correção monetária
a partir da data dos descontos indevidos e juros legais de mora desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003334-19.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 41350
4
citação, pois qualquer cobrança indevida por parte do banco gera a
obrigação de restituir a importância cobrada indevidamente ao cliente,
independentemente da prova do erro, conforme orienta o C. Superior
Tribunal de Justiça por meio da Súmula 322: “Para a repetição do
indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta-corrente, não se
exige a prova do erro”.
4. O arbitramento da indenização pelo dano moral
infligido deve ser feito de forma adequada e moderada, pautando-se em
juízo prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido. Não pode, entretanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, sopesado o perfil econômico da vítima (aposentado, fls.
01), a capacidade financeira do ofensor (instituição financeira de grande
porte), a repercussão social do dano e as peculiaridades do caso
examinado, a majoração da indenização de R$5.000,00 para
R$10.000,00 é medida de justiça adequada à espécie.
5. Também assiste razão ao apelante no que tange à
necessidade de elevação dos honorários advocatícios fixados em favor
do seu patrono.
Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a honorária
deve atender o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003334-19.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 41350
5
causídico e o tempo exigido para o seu serviço.
Desse modo, sopesados os parâmetros indicados
nas normas de regência e a majoração dos danos morais, elevam-se os
honorários advocatícios de 10% para 20% do valor da condenação, por
ser quantia condizente com os parâmetros supramencionados e
remunerar condignamente o causídico representante da parte autora.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de majorar a indenização por dano moral para R$10.000,00 e elevar
os honorários advocatícios de 10% para 20% do valor da condenação,
com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica